Tribunal: TJES
Processo: 5000899-70.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-70.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONISON LUIZ SCARPAT
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Narra o autor que teve seu medidor substituído por um mais moderno o que resultou na falta de fornecimento de energia por alguns dias. No período do ocorrido o tempo estava chuvoso, sendo que a requerida utilizou o cálculo de 03 meses anterior, a maior, em que o requerente utilizou o seu sistema de irrigação para fazer o cálculo da fatura. O toi, portanto, não condiz com a realidade fática, tendo em vista a redução do consumo. Em 20/07/2022 o pleiteante havia tido outro problema com a requerida que substituiu o seu medidor à sua revelia. A troca unilateral gerou o Toi de n.º 9410727, sendo constatada suposta irregularidade e a cobrança no valor de R$13.256,90. Razão pela qual busca o judiciário para: A) Declarar a nulidade do Toi e a inexistência do débito e B) Danos morais no valor de R$20.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Anular o TOI n.º 9410727 e declarar inexistente o débito de R$13.256,90.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia técnica, uma vez que a troca já foi realizada pela parte requerida de forma que teve a oportunidade de realizar a referida perícia, oportunizando a participação do requerente e apresentando o referido documento nos autos como prova documental, de forma que não é possível o afastamento desta jurisdição em razão de desídia de sua desídia. Estando ainda, prejudicada a produção da referida prova, não sendo possível o acolhimento do pleito preliminar.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Vê-se, pois, que a demandada não cumpriu as obrigações a ela impostas por força dos artigos 591, § 3º e 592, inciso IV, ambos da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, visto que não logrou êxito em comprovar a notificação do consumidor acerca da ocorrência lavrada, o que impediu que ele participasse ativamente do procedimento administrativo de forma a exercer os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se desincumbindo do ônus probatório estampado no art. 373, II, do CPC [...] Desse modo, concluo que o procedimento adotado pela concessionária vai de encontro com o prescrito na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pelo que acolho o pedido autoral, declarando a nulidade do processo administrativo e do TOI nº 9410727 (id 26843651) e inexistente a cobrança do consumo apurado no período pela empresa, na quantia de R$13.256,90 (treze mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) , cujo demonstrativo de cálculo consta no documento id 24647405”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)